Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0721239-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA DOS OPERADORES DE CAMBIO DE CRIPTOMOEDAS ICOINOMIA, OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, CLIMB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., ZATER TECHNOLOGIES LTDA, DREAM WORLD INFORMATICA LTDA - ME, JOHNNY PABLO SANTOS, CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA APELADO: LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Negociecoins Intermediação e Serviços Online Ltda, Tem Btc Serviços Digitais Ltda, Bitcoin Banco Cryptocurrency, Clo Participações e Investimentos S/A, Instituto Nacional de Defesa dos Operadores de Câmbio de Criptomoedas Icoinomia, Opencoin Serviços Digitais Ltda, Climb Participações e Investimentos S/A, Fork Content Publicidade e Propaganda Ltda, Zater Technologies Ltda, Dream World Informática Ltda – ME, Johnny Pablo Santos e Cláudio José de Oliveira em face da r. sentença (ID 30435819) proferida nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por Leonardo Borges de Oliveira, na qual o d. Magistrado a quo julgou procedente o pedido autoral, para rescindir a relação jurídica contratual existente entre as partes e, confirmando as tutelas outrora deferidas, determinar aos réus que transfiram integralmente os bitcoins retidos em suas plataformas para a carteira pessoal externa registrada no código 1E8TTTivY6Cqi9cfsSovEqykWzAtTVufvX. Ademais, o provimento converteu a referida obrigação de fazer na obrigação de pagar, condenando todos os réus a pagarem ao autor, de forma solidária, a quantia de R$637.594,75 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos atualizados desde 19/08/2018. Ao final, condenou-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 30435842), os réus/apelantes, de início, formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que têm enfrentado dificuldade em reestabelecer sua rotina empresarial, tanto em virtude da fraude perpetrada por clientes, o que fulminou, inclusive, na distribuição da demanda de Ação de Recuperação Judicial autuada sob o no 0015989-91.2019.8.16.0185, em trâmite na 1a Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba – Paraná, “quanto diante da reação em cadeia efetuada pelos clientes que demandaram ações judiciais por todo o país, de modo que o montante de pagamento das custas inviabilizaria o seu acesso à justiça”. Outrossim sustentam, a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como desrespeito ao devido processo legal, ante o indeferimento da especificação de provas, hipótese fundamental nos presentes autos, sobretudo em razão da necessidade de laudo pericial a ser realizado por perito técnico. Defendem, ainda, a ausência de comprovação dos valores efetivamente investidos pelo autor, inexistência de grupo econômico, bem como ausência de práticas abusivas que justifiquem a desconsideração da personalidade. Ato contínuo, os patronos que os representavam renunciaram, expressamente, mediante notificação extrajudicial, “a todo e quaisquer poderes que lhes foram outorgados nos presentes autos” (ID 30435858). Consequentemente, o d. Magistrado a quo determinou a intimação dos réus/apelantes, pessoalmente, por carta com AR, para regularizarem sua representação processual, no prazo de 10 dias (ID 30435861), os quais, todavia, quedaram-se inertes. É o relatório. DECIDO. O apelo não merece ser conhecido. Isso porque, a análise do recurso encontra óbice em sede de juízo de admissibilidade, pois não foram preenchidos todos os pressupostos para tanto. Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Logo, a representação processual válida se constitui em um requisito recursal extrínseco, concernente à sua regularidade formal. In casu, imperioso rememorar que, quando da apresentação de contestação aos autos, constavam como procuradores dos réus Ismair Junior Couto - OAB/PR 49.001 e Leonardo A.B. Cordouro – OAB/PR 55.682, consoante se extrai dos instrumentos de procuração colacionados aos IDs 30435674, 30435677, 30435679, 30435682, 30435684, 30435685, 30435687, 30435689, 30435693 e 30435697. Ambos os causídicos renunciaram ao mandato (IDs 30435754 e 30435777), tendo os réus, seguidamente, constituído como seu novo procurador o Dr. Adriano Zaitter – OAB/PR 47.325, nos termos das procurações acostadas aos IDs 30435789 a 30435800, que, por sua vez, substabeleceu, sem reservas, todos os poderes que lhe foram outorgados, a Nelson Kaminski Junior – OAB/PR 62456, Thiago Portugal A. De Fucio – OAB/PR 63.819 e Munir Assad Heisler – OAB/PR 63.818 (IDs 30435810 a 30435812). Cumprido o itinerário processual, prolatada sentença de procedência do pedido exordial, os réus interpuseram o presente recurso de apelação em 11/11/2020. Ocorre que o advogado subscritor do apelo, Dr. Nelson Kaminski Junior – OAB/PR 62456, juntamente com Thiago Portugal A. De Fucio – OAB/PR 63.819 e Munir Assad Heisler – OAB/PR 63.818, expressamente, renunciaram, mediante notificação extrajudicial, ‘a todo e quaisquer poderes que lhes foram outorgados nos presentes autos’ (IDs 30435858 e 30435859). Por conseguinte, o d. Magistrado a quo determinou a intimação dos réus/apelantes, pessoalmente, por carta com AR, para regularizarem sua representação processual, no prazo de 10 dias (ID 30435861). As empresas Tem Btc Serviços Digitais Ltda. Clo Participações e Investimentos S/A, Opencoin Serviços Digitais Ltda, Fork Content Publicidade e Propaganda Ltda, Dream World Informática Ltda – ME, foram devidamente intimadas, tendo os respectivos avisos de recebimento retornado com assinatura legível do recebedor (IDs 30435867, 30435873, 30435879, 30435885 e 30435891). Os avisos de recebimento concernentes às intimações das empresas Negociecoins Intermediação e Serviços Online Ltda, Bitcoin Banco Cryptocurrency, Instituto Nacional de Defesa dos Operadores de Câmbio de Criptomoedas Icoinomia, Climb Participações e Investimentos S/A e Zater Technologies Ltda, retornaram com a informação dos correios “mudou-se” (IDs 23950659, 23950656, 23950658, 23950657 e 23950650 dos autos de origem), ao passo que aqueles referentes às intimações de Johnny Pablo Santos e Cláudio José de Oliveira retornaram sem qualquer informação, após três tentativas de entrega (IDs 30435864, 30435870, 30435876, 30435882 e 30435888). Nesse passo, o d. Magistrado consignou que nos termos do “artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Portanto, a intimação dirigida às partes cumpriu sua finalidade” (IDs 30435923, 30435929, 30435986 e 30436052) Sobreveio aos autos substabelecimento, sem reservas, no qual os causídicos Nelson Kaminski Junior – OAB/PR 62456, Thiago Portugal A. De Fucio – OAB/PR 63.819 e Munir Assad Heisler – OAB/PR 63.818, transferem os poderes que lhes foram conferidos à Dra. Lauren Helene Kuehne – OAB/PR 46.104 (ID 30435931, págs. 1/11). Contudo, o referido instrumento restou firmado em 27/01/2021, data posterior à renúncia dos patronos que a substabeleceram (18/11/2020), ou seja, quando não mais detinham poderes para tal, tendo o d. Magistrado, por conseguinte, determinado sua exclusão do feito (ID 30435969). Por fim, reputado que a parte demandada restou devidamente cientificada da renúncia via da comunicação dirigida aos endereços constantes dos autos, restou, após concluídas as devidas diligências à guisa do estabelecido no art. 274, parágrafo único, do CPC, certificado que os réus deixaram transcorrer in albis o prazo para regularizarem sua representação processual (IDs 30435922, 30436037, 30436045 e IDs 30436051 / 30436052), tendo os autos, assim, sido remetidos a este Tribunal para análise do recurso de apelação interposto. Destarte, não estando o causídico subscritor do recurso apto a postular em juízo, ante a renúncia dos poderes que outrora lhes fora conferidos, e, não tendo os réus/apelantes procedido a sua regularização, conclui-se pela falta de pressuposto recursal extrínseco, atinente à regularidade da representação processual, o que impede o conhecimento da apelação interposta. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2021 15:28:28. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador